Tribunal: STF
Processo: HC 217625
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de G. M. M., apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 165.333/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante e denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33 c/c o art. 40, I, da Lei nº 11.343/06. 



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, que o paciente foi contratado pra abastecer, com combustível, uma aeronave, que transportaria drogas. Aduz que houve confissão espontânea e a substância entorpecente não se encontrava no interior da aeronave, tampouco com o paciente, mas graças a sua colaboração (e do corréu), a autoridade policial localizou a substância entorpecente, no interior da propriedade rural. 



    Sustenta, outrossim, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não observou os requisitos legais, nem indicou em que consistiria o periculum libertatis. 



    Ressaltou, ainda, que o paciente é primário, ostenta bons antecedentes e possui residência fixa, razões pelas quais reputa adequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. 



    Invoca o princípio da homogeneidade para amparar o seu pedido, afirmando que, em caso de eventual condenação, será imposto ao paciente regime menos gravoso do que o regime fechado. 



    Ao final, requer o seguinte:



    “Ante o exposto, apontada a ofensa ao direito do flagranteado de responder ao processo em liberdade, encontra-se presente, in casu, o “fumus boni iuris” e verifica-se a ocorrência do “periculum in mora”, pois a liberdade do Paciente, somente ao final, importará em inaceitável e injusta manutenção de violação ao seu status libertatis. 



    Assim, e em conformidade com a lei, jurisprudência dominante e doutrina, comprometendo-se o Paciente a comparecer a todos os atos da instrução criminal, postula-se seja concedida a ordem impetrada, com fulcro no artigo 648, inciso I do Código de Processo Penal, requerendo desta forma, haja por bem Vossa Excelência, num gesto de estrita justiça, conceder LIMINAR DA ORDEM, ordenando de plano a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do Paciente (...), recluso no CDP – Centro de Detenção Provisória de Caiuá – SP, desde 21/01/2022, ante a ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como a presença dos requisitos da liberdade provisória, OU, a substituição da prisão preventiva por alguma medida cautelar alternativa, como o monitoramento por tornozeleira eletrônica, expedindo-se, em qualquer caso, o competente alvará de soltura.”



    Examinados os autos, decido.



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ANÁLISE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e recomendou, ao Juízo processante, a revisão da necessidade da prisão, nos termos da Lei n. 13.964/2019. 



    2. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Embora o crime não inclua violência ou grave ameaça, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi do delito e a quantidade de substância entorpecente apreendida (246,1 kg de cocaína), o que representa adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Há, apenas, indícios de autoria; a confirmação dos fatos, a extensão da participação do recorrente e os limites da sua conduta serão apurados no decorrer da instrução criminal, respeitando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    3. Os precedentes desta Corte Superior estão no sentido de que a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva. 



    4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    5. Não é possível inferir, neste momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita. 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Conforme destacou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a expressiva quantidade de droga apreendida (246,1 kg de cocaína) e a periculosidade social do paciente:



    “No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo o modus operandi do delito e a quantidade de substância entorpecente apreendida (246,1 kg de cocaína). Extrai-se dos autos que o recorrente esteve dentro da aeronave, teria sido contratado para abastecê-la e também para transportar as drogas até um lugar seguro. Todavia, em virtude de problema mecânico, ele procurou dois conhecidos seus para aterrisá-la, encontrado abrigo na segunda tentativa, e foi preso quando saía a procura de um mecânico. Tudo isso demonstra, a priori, certo comprometimento com a operação de transporte de vultuosa quantidade de drogas, o que evidencia, ao menos nesse momento processual, adequação da prisão preventiva aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Por certo, a necessidade da manutenção da cautela deverá ser revista pelo Juízo processante, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, considerando-se inclusive as condições pessoais favoráveis do recorrente, as quais não garantem liberdade mas devem ser sopesadas com as circunstâncias do caso concreto. 



    Em que pese a defesa e o auto de prisão em flagrante (e-STJ fls. 41/259) atestarem que as drogas não estavam dentro da aeronave, o Magistrado de Primeiro Grau assim consignou no decreto prisional. A confirmação da extensão da participação do recorrente, e dos limites da conduta/operação será feita no decorrer da instrução criminal, respeitando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa. ” (grifei).



    Além disso, consoante entendimento da Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Ademais, anoto que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não obstam a sua segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente